Tribunal: TJES
Processo: 0027155-83.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027155-83.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: BRASBUNKER PARTICIPACOES S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº

002
7
155-83.2014.8.08.0035

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO
:
BRASBUNKER PARTICIPAÇÕES

S/A

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENT
A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.

OMISSÃO
NÃO CONFIGURA
DA
.
TESE ENFRENTADA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.

RECURSO
conhecido e
DES
provido.

I. O
s
E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação vinculada, não sendo suficientes para
apresentá-los
o mero inconformismo da parte
R
ecorrente com o julgamento realizado, sem embargo de que possa manejar seu intento pelas vias processuais adequadas.

II.
Inexiste

vício de
omissão

n
o
A
córdão no qual resta
m
expressamente consignad
as e enfrentadas as alegações
da parte
, de modo
que a sua irresignação têm como objetivo rediscutir o mérito.

III
.
Recurso conhecido e
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº

002
7
155-83.2014.8.08.0035

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO
:
BRASBUNKER PARTICIPAÇÕES

S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração na
apelação cível
opostos
pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
para apontar omissão sobre a ausência de comunicação da incorporação realizada pelo recorrido, isso como pressuposto de extinção da pessoa jurídica incorporada a ensejar sua responsabilização
.

A demanda,
execução fiscal,
referente a
débito inscrito em Dívida Ativa cujo fato gerador
da obrigação
ocorreu em 2010
foi julgada extinta por
reconhec
imento d
a nulidade da
CDA apresentada, entendimento mantido por ocasião do exame do apelo, por constatação da
regularidade
da baixa realizada
pela pessoa jurídica, bem como
da inviabilidade
de direcionamento d
o débito
à
empresa, revelando-
se

indevida
a
expedição d
e
CDA
referente a
CNPJ baixado
.

A
questão fora debatida considerando o entendimento do
Tema 1049,
a saber,
“Definir se, em casos de sucessão empresarial por incorporação não oportunamente informada ao fisco, a execução fiscal de créditos tributários pode ser redirecionada à sociedade incorporadora sem necessidade de alteração da certidão de dívida ativa.”,
cuja conclusão, naquele Tribunal, foi de que

“
A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a
fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida
, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco.”
(sem grifo no original)

Contudo, o débito exequendo referiu-se a
fato gerador
anterior à
baixa da empresa,
impossibilitando o
redirecionamento da execução ao incorporador.

D
este modo, não se verifica o vício apontado no presente recurso, eis que a matéria fora examinada nos exatos limites da tese trazida no apelo, revelando-se o inconformismo do embargante com o resultado alcançado e seu intuito de que obtenha novo pronunciamento de mérito por este Colegiado.

Considerando que os embargos de declaração tem fundamentação vinculada à presença dos
elementos descritos no artigo 1.022 do CPC, cabe ao recorrente manejar o recurso pertinente para obter reexame das questões contidas na lide.

Em conclusão,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)